Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 prevê a isenção do imposto de renda para os portadores de determinadas doenças graves, entre elas, a neoplasia maligna.

2. Segundo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para ter direito à isenção do Imposto de Renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial demonstrando a existência de doença grave, caso o magistrado entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova o quadro clínico da parte. Verbete 598, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV).

4. A contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário da aposentaria for portador de doença incapacitante.

5. Recurso conhecido e não provido.